Tribunal: STF
Processo: AR 2357
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Riete Aprato Schmitt e Mariza Estela Leal interpuseram agravo interno contra a decisão mediante a qual neguei seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º), bem como revoguei a liminar implementada, declarei o prejuízo do recurso interposto pela União e condenei a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça (eDoc 55).  



    Iniciado o julgamento do recurso na sessão virtual do Plenário de 8 a 18 de dezembro de 2023, as recorrentes apresentaram pedido de tutela de urgência (eDoc 61).  



    Dizem que a negativa de seguimento e a revogação da medida liminar possibilitou a imediata execução da multa aplicada por intermédio do ato rescindendo, o que traria prejuízo à subsistência, já que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça.  



    Buscam a concessão de nova medida liminar “a fim de que seja suspensa a execução da aludida multa ao menos até que haja o trânsito em julgado deste feito, sob pena de manifesto prejuízo à sua subsistência”.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.  



    Partindo de tal premissa, observo que o articulado pela parte autora revela-se insuficiente para demonstrar a presença de tais requisitos, de modo que, a meu sentir, não é possível acolher o pedido liminar.  



    Ao analisar o caso de forma pormenorizada, em cognição exauriente, neguei seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível, não havendo falar, dessa maneira, em probabilidade do direito.  



    Ademais, a parte deixou de comprovar a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, pautado em fatos que tenham surgido posteriormente à decisão por mim proferida, limitando-se a afirmar, genericamente, a possibilidade de ser executada a penalidade aplicada. Reitere-se, nenhum fato novo foi apresentado.  



    Seja como for, o recurso de agravo interposto contra a decisão mediante a qual neguei seguimento ao pedido, encontra-se submetido a julgamento colegiado, previsto para finalizar em 18 de dezembro 2023.  



    Dessa maneira, entendo razoável aguardar a finalização do julgamento pelo competente Órgão Colegiado, na medida em que as suas razões recursais serão devidamente analisadas sob a perspectiva exauriente. Sendo assim, entendo não haver razões para a concessão de tutela de urgência, em cognição sumária, sob pena de ferir a organicidade do direito e segurança jurídica das relações processuais.  



    3. Do exposto, indefiro o pedido de liminar.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente